Tribunal: TJDFT
Processo: 0750975-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750975-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANA DOS SANTOS BATISTA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O 1. Daiana dos Santos Batis opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 78597895), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado pela ora embargante no recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 78798117), a parte embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada padeceria do vício da omissão, porque teria se restringido ao “exame do pedido de tutela de urgência e simplesmente deixou de analisar questão preliminar indispensável ao próprio julgamento do recurso: a nulidade da decisão proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga, justamente porque não houve qualquer enfrentamento quanto à conexão existente e à consequente prevenção da 4a Vara Cível”. Defende a existência de conexão entre os referidos feitos. Pugna, ao fim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridos os supostos vícios anteriormente apontados. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, diversamente do declinado nos embargos de declaração em análise, não há vício a ser sanado na r. decisão embargada. Isso porque a r. decisão embargada limitou-se a analisar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no recurso, resguardando expressamente as demais matérias, dentre elas a suposta conexão alegada no agravo de instrumento e a regularidade dos reajustes praticados pela agravada, para o momento da análise do mérito recursal pelo Colegiado desta Turma Cível. Não há, como observado, qualquer vício na r. decisão embargada, que analisou de forma clara e precisa o pedido liminar formulado no agravo de instrumento, à luz dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal, e concluiu pelo seu não preenchimento pela parte agravante. Confira-se excerto da r. decisão embargada (ID 78597895): (...) O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constatam os requisitos necessários para autorizar a concessão da medida liminar. A uma, porque a análise quanto à suposta abusividade dos reajustes contratuais praticados pela operadora de plano de saúde, no âmbito de contrato de assistência à saúde coletivo, demanda aprofundada análise dos autos, à luz de critérios atuariais e de eventual incremento de sinistralidade, o que é incompatível com o presente instante processual. A duas, porque a simples alegação de que o excesso nos reajustes praticados pela agravada conduziria à inviabilidade da contratação, por si só, não é circunstância suficiente, ao menos neste momento, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. (...) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. (...). Não há, como observado, qualquer omissão a ser sanada. Destaque-se que a simples discordância entre o entendimento constante do ato judicial embargado e aquele que a parte entende adequado não é suficiente para configurar quaisquer dos vícios a que faz menção o art. 1.022 do CPC. 3. Com essas razões, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos. Cumpram-se as determinações previstas na parte final da decisão de ID 78597895. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora